Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA PEREIRA CAETANO EMBARGADO: SALOMAO MENDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AMANDA PEREIRA CAETANO em face da decisão do ID 45144464, na qual foi indeferida a inicial da ação rescisória movida por SALOMÃO MENDES DA SILVA em desfavor da embargante, julgando-se extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo de 2015. Em suas razões recursais, sustenta a embargante a ocorrência de erro material quanto ao item “b” apresentado na decisão, uma vez que as informações de que “adquiriu o imóvel onerosamente e de boa-fé, construindo uma casa no lote e reformando toda área externa, bem como que tem a posse mansa, pacífica e de boa-fé do bem, e faz jus à indenização das benfeitorias e retenção do bem” foram prestadas por Amanda em contestação, sendo Alessandro apenas o advogado que subscreve a peça de defesa. Aponta a embargante, ainda, omissão quanto aos honorários advocatícios, uma vez que, tendo a relação processual se perfectibilizado, inclusive com apresentação de defesa, deve haver a condenação aos honorários sucumbenciais. Requer sejam sanados os vícios apontados. Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 46213250). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, da correção do erro material. Ao exame do recurso interposto, verifica-se a existência de erro material e omissão no julgado a serem corrigidos pela via dos embargos de declaração. Com relação ao item “b” descrito na decisão do ID 45144464 (pág. 4), restou relatado que, em contestação, “Alessandro Martins Menezes” informou que adquiriu o imóvel onerosamente e de boa-fé, construindo uma casa no lote e reformando toda área externa, bem como que tem a posse mansa, pacífica e de boa-fé do bem, e faz jus à indenização das benfeitorias e retenção do bem. No entanto, na ação PJE 0714370-47.2019.8.07.0020 a contestação foi oferecida por Amanda Pereira Caetano, sendo Alessandro apenas o advogado subscritor da peça, devendo ser corrigido o erro material quanto à parte que prestou as informações em contestação. No que se refere aos honorários advocatícios, ressalte-se que o indeferimento da inicial não autoriza a condenação em honorários antes da citação, porquanto não perfectibilizada a relação processual. No entanto, no caso em comento, houve a citação (ID 41584863), a apresentação de defesa pela parte ré (ID 42343311) e pedido de especificação de provas (ID 44937591), sendo indeferida a petição inicial após o chamamento do feito à ordem. Com efeito, sendo integralizado o polo passivo na ação rescisória, exige-se a estipulação de honorários advocatícios e distribuição de sucumbência. Sobre o tema, confira-se o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE DEFESA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso, verificada a omissão, acolhe-se o recurso para suprir o vício quanto à questão dos honorários sucumbenciais. 3. Inadmitida, liminarmente, a ação rescisória, o comparecimento espontâneo do réu para se defender mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1o, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em favor da parte agravada, ora embargante e vencedora na lide. 4. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt na AR n. 6.364/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.)(g.n.). Nesse contexto, deve ser acolhida a omissão apontada, para condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, para: a) corrigir erro material da decisão do ID 45144464, fazendo constar, no item “b” dos fatos narrados, o nome de AMANDA PEREIRA CAETANO, e não de ALESSANDRO MARTINS MENEZES, quanto às informações prestadas em contestação; b) condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a angularização da relação processual, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em atenção ao Ofício de ID 464133337, comunique-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que não subsistem, por ora, crédito em favor de SALOMAO MENDES DA SILVA, em razão do indeferimento de sua exordial. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora